Tribunal: TJDFT
Processo: 0748268-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748268-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA RECORRIDOS: ALBERTO COURY NETO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS, ATAC PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito do cumprimento de sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contraminuta, rejeitada. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. A par disso, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito e serviços de telefonia não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque é possível o deferimento dos pedidos de suspensão das carteiras de habilitação dos recorridos, bem como dos serviços de telefonia, passaporte e cartões de crédito, com o intuito de compeli-los a realizar o pagamento do valor pleiteado na inicial. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, e em relação ao dissenso pretoriano, pois, para alterar o entendimento do tribunal de origem, no sentido de ser desproporcional a adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas, é indispensável reapreciar as provas produzidas nos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1812561/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/5/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus (AgRg nos EDcl nos EREsp 1873332/SC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 28/5/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015